Tribunal: TJDFT
Processo: 0745204-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADESÃO EXPRESSA À ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas associativas.
2. Condenação do recorrente ao pagamento de R$ 26.267,65, acrescido das parcelas vencidas no curso da lide.
3. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de taxas associativas por entidade constituída previamente à aquisição do imóvel, diante da cláusula contratual que condiciona a exigibilidade à constituição formal da associação e à conclusão das obras do loteamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inadimplemento das taxas associativas é incontroverso.
5. O contrato de promessa de compra e venda firmado pelo recorrente prevê expressamente a constituição da associação e a adesão do comprador como integrante da comunidade.
6. A associação foi regularmente constituída antes da celebração do contrato, conforme estatuto social.
7. A jurisprudência do STJ (REsp 1439163/SP) estabelece que taxas associativas não obrigam não associados ou quem não anuiu, o que não se aplica ao caso, dado o consentimento contratual.
8. Comprovada a titularidade do imóvel, a instituição das taxas e a adesão contratual, é legítima a cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
" A cobrança de taxas associativas é legítima quando há adesão expressa do adquirente no contrato de promessa de compra e venda”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 323, 797, 860, 85, § 11; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1439163/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.